Tribunal: TJMT
Processo: 1099751-60.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099751-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), KAIQUE DOUGLAS PEREZ MARTINS DE ASSIS - CPF: 033.851.391-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S): KAIQUE DOUGLAS PEREZ MARTINS DE ASSIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de emenda à inicial, após intimação da parte autora para apresentar o contrato que fundamenta a demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora para cumprimento de diligência judicial.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo se fundamenta na inércia da autora, que, mesmo intimada por meio de seu procurador e pelo sistema eletrônico oficial, deixou de emendar a inicial, não apresentando o contrato objeto da demanda.

4. A jurisprudência reconhece a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, quando a parte encontra-se devidamente cadastrada no sistema.

5. A não apresentação de documentos essenciais ao prosseguimento do feito, após expressa advertência judicial, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica, realizada em sistema oficial e dirigida à parte devidamente cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal para emenda à petição inicial.

2. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1026746-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1099751-60.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KAIQUE DOUGLAS PEREZ MARTINS DE ASSIS,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID nº 329064491), sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não foi observada a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura ofensa direta ao devido processo legal.

Alega que a legislação processual admite a intimação pessoal por correspondência, inclusive via correio aéreo, desde que comprovada a entrega mediante aviso de recebimento assinado pelo destinatário, o que não ocorreu nos autos.

Assevera que a ausência de intimação pessoal antes da extinção do processo caracteriza nulidade absoluta, pois impede o exercício pleno do direito de defesa e contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da parte autora por correspondência, com comprovação de recebimento.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, conforme certidão de ID. 329116895.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S): KAIQUE DOUGLAS PEREZ MARTINS DE ASSIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1099751-60.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KAIQUE DOUGLAS PEREZ MARTINS DE ASSIS,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da intimação Pessoal da parte autora.

O Apelante argumenta que a sentença deve ser reformada porque não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que viola o devido processo legal. Sustenta que a legislação admite intimação pessoal por correspondência, desde que comprovada por aviso de recebimento assinado, o que não ocorreu. Afirma que essa ausência configura nulidade absoluta, pois impede o exercício do direito de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela Apelante em face de Kaique Douglas Perez Martins de Assis, sob o fundamento de que o réu integra o grupo/cota de consórcio nº 4661554806, administrado pela autora, sendo que, por força da contemplação da cota consorcial, obteve carta de crédito para a aquisição do bem.

Entretanto, o réu tornou-se inadimplente em relação às suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/03/2025.

No curso do feito, verifica-se que houve despacho determinando a exclusão do “sigilo” da presente demanda, bem como, diante da ausência de recolhimento das custas, foi ordenado à parte autora que, no prazo de quinze dias, procedesse à comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, além de aportar o contrato objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 329064474).

Na sequência, a Apelante anexou aos autos apenas o comprovante das custas (ID. 329064475).

Dessa forma, houve novo despacho determinando que a parte autora aportasse o contrato objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo assinalado (ID. 329064480).

Devidamente intimada, a parte exequente permaneceu inerte, mesmo após a intimação realizada por meio de seu procurador e pessoalmente pelo sistema:

Certificado o decurso de prazo, foi prolatada a sentença de extinção (ID. 329064483).

Assim, a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito encontra respaldo no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Trago ainda, entendimento da jurisprudência caseira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do c. STJ, a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, sendo exigida a notificação prévia do devedor.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para regularizar a petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, I, do CPC.”

(N.U 1010869-71.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial, quando a pessoa jurídica se encontra devidamente cadastrada, ostenta eficácia equivalente à intimação pessoal.

Nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Portanto, a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da inércia da autora em atender à determinação judicial para emendar a inicial, após ter sido devidamente intimado, está conforme a legislação processual e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios devido à ausência de fixação na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025